Tribunal: TJDFT
Processo: 0748636-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748636-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Polyanna Vieira de Sousa Lima contra a decisão proferida nos autos n.o 0748759-08.2025.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de obstar a parte agravada (Caesb) em interromper o fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora (ora agravante), com base na fatura com vencimento em maio de 2025, no valor de R$ 3.377,08 (pendente de pagamento). Eis o teor da decisão ora revista: Acolho o aditamento de id. 250839804. Defiro a gratuidade de justiça postulada pela requerente. Postula a autora injunção liminar determinando à parte adversa que se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de água em sua residência em razão do inadimplemento de débitos superiores a 120 dias e que, ademais, seriam de responsabilidade de terceiros. Do cotejo dos fatos narrados na inicial e dos documentos a ela anexados, emerge a probabilidade do direito vindicado pela autora. Isso porque, à luz do disposto no artigo 121, § 4o, da resolução n.o 14/2011 da ADASA, é vedada a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento. Assim, afigurando-se injurídica, ao menos neste momento processual, a conduta atribuída à ré e demonstrado o justo receio da autora com a possibilidade de interrupção do fornecimento de água em sua residência, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a cautela liminar postulada na inicial, compelindo a parte ré a se abster de promover a interrupção do fornecimento de água ao imóvel localizado no SHGS 706, Bloco O, Casa 11, Asa Sul, Brasília/DF, inscrição n. 11224-1, em razão do inadimplemento das faturas nos valores de R$ 650,86 e R$ 3.507,77, vencidas, respectivamente, em 15/11/2023 e 07/11/2023 e vinculadas ao imóvel inscrito sob o n. 31557-5 (id. 249678710, fls. 15). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria deixado de incluir na tutela liminar a multa de R$ 3.377,08 aplicada pela CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, valor que, não constituiria débito autônomo, mas decorrência direta de corte indevido no fornecimento de água, realizado em 29 de abril de 2025, por débitos antigos vinculados a imóvel anteriormente ocupado, cuja posse já teria sido devolvida em outubro de 2023; (b) a decisão de rejeição dos embargos de declaração teria incorrido em omissão ao não considerar que o débito mais recente (multa) estaria vinculado ao mesmo contexto fático dos débitos anteriores, já acobertados pela liminar, e que a exclusão da multa da tutela liminar permitiria nova interrupção do serviço essencial; (c) a jurisprudência do TJDFT e do STJ, bem como a Resolução no 14/2011 da ADASA, vedaria a suspensão do fornecimento de água por débitos vencidos há mais de 120 dias, sendo ilegal a cobrança coercitiva por meio de corte de serviço essencial; (d) teria firmado acordo para quitação dos débitos efetivamente de sua responsabilidade, mantendo-se adimplente quanto às faturas atuais, restando em aberto apenas a multa, cuja cobrança estaria sendo utilizada como fundamento para novo corte, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos; (e) a multa deveria ser incluída na tutela liminar, a fim de evitar nova suspensão do fornecimento de água, o que acarretaria danos irreparáveis à agravante, que reside com pessoa idosa e mantém atividade de hospedagem no imóvel; (f) a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo não causaria prejuízo à agravada, pois, em caso de improcedência do pedido, o valor da multa poderia ser cobrado posteriormente, com correção”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar que a Agravada, CAESB, se abstenha de interromper o fornecimento de água do imóvel da Agravante (SHGS 706, bloco O, casa 11, Asa Sul, Brasília/DF) em razão da multa de R$ 3.377,08, até o julgamento deste recurso de agravo”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende obstar a parte ré (ora agravada) em interromper o fornecimento de água no imóvel situado na SHGS 706, bloco O, casa 11, Asa Sul, Brasília/DF, fundamentado em débitos pretéritos. Pois bem. A Resolução n.o 14/2011 da ADASA dispõe que: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; [...] § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 6o É considerada suspensão indevida aquela que não estiver amparada ou que contrarie o disposto nesta Resolução. No caso concreto, constata-se que o e. Juízo de origem teria deferido a medida de urgência para compelir “a parte ré a se abster de promover a interrupção do fornecimento de água ao imóvel localizado no SHGS 706, Bloco O, Casa 11, Asa Sul, Brasília/DF, inscrição n. 11224-1, em razão do inadimplemento das faturas nos valores de R$ 650,86 e R$ 3.507,77, vencidas, respectivamente, em 15/11/2023 e 07/11/2023 e vinculadas ao imóvel inscrito sob o n. 31557-5 (id. 249678710, fls. 15)”. (g.n.) Registra-se que a parte agravante comprovou que todas as faturas estão adimplidas, com exceção daquelas efetivamente impugnadas, a saber: R$ 650,86, R$ 3.507,77 e R$ 3.377,08, com vencimento em 15.11.2023, 07.11.2023 e maio de 2025, respectivamente. Com relação à fatura de R$ 3.377,08, pendente de pagamento e com vencimento em maio de 2025 (referente à “multa”), a despeito de não estar incluída na referida decisão, entendo tratar-se de cobrança de débito decorrente de fatura vencida há mais de 120 (cento e vinte) dias. Nesse quadro, em consonância à norma de regência, tem-se por impositiva a concessão da medida de urgência para conferir maior extensão à liminar deferida na origem, a fim de que a parte agravada (Caesb) se abstenha de interromper o fornecimento de água, no imóvel situado na SHGS 706, bloco O, casa 11, Asa Sul, Brasília/DF, com base, também, na fatura de R$ 3.377,08, com vencimento em maio de 2025 (id 250839808). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. COBRANÇA UNIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência destinado ao restabelecimento do fornecimento de água e à suspensão da cobrança unificada para as unidades comerciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de restabelecimento do fornecimento de água ao condomínio agravante, diante de inadimplemento de faturas pretéritas; (ii) estabelecer se é possível suspender, em sede de tutela de urgência, a cobrança unificada adotada pela concessionária em relação às unidades comerciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, pode ser autorizada apenas diante de inadimplemento atual, sendo vedado o corte com base em débitos pretéritos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A análise da legalidade da cobrança unificada e da metodologia de faturamento exige produção de provas técnicas e fáticas, incabíveis na via estreita do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A concessionária não pode suspender o fornecimento de água com base em débitos pretéritos, o que revela que somente o inadimplemento atual justifica o corte. 2. A verificação de eventual abusividade na cobrança unificada e na metodologia de faturamento demanda dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: Resolução Adasa no 14/2011, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.10.2020. (Acórdão 2040250, 0721344-53.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INDEVIDA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida para determinar o restabelecimento do fornecimento de água à residência da agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar o restabelecimento do fornecimento de água à residência da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo estabelece o §5o do art. 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA, é vedado suspender o fornecimento de água em decorrência de fatura vencida há mais de 120 (cento e vinde) dias. 4. No caso em julgamento, a inadimplência mais remota da consumidora se refere ao mês de novembro de 2019, de modo que o corte no fornecimento de água com base em faturas antigas contraria à norma de regência, pontando considerado indevido. 5. Ademais, com base nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, evidenciada a desproporção inesperada do valor cobrado, necessária a inversão do ônus probatório para que a concessionária do serviço público comprove a regularidade do consumo registrado no medidor ou a existência de vazamentos internos na unidade consumidora, a fim de afastar sua responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço. 6. Demonstrara a probabilidade do direito e o risco de dano, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.987/95, art. 6o, §3o, II. Resolução no 14/ADASA de 27/10/2011, art. 121, §5o. (Acórdão 1984426, 0702536-97.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela para conferir maior extensão à liminar deferida na origem, a fim de que a parte agravada (Caesb) se abstenha de interromper o fornecimento de água, no imóvel situado na SHGS 706, bloco O, casa 11, Asa Sul, Brasília/DF, com base, também, na fatura de R$ 3.377,08, com vencimento em maio de 2025 (id 250839808). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator